Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO AFASTADA.

I - A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.

II - Demonstrado que o requerente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o benefício da concessão da gratuidade de justiça deve ser indeferido.

III - Negou-se provimento ao recurso.